Tribunal: TJBA
Processo: 8016825-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016825-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VERA LUCIA SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. REDE CREDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento, determinando a cobertura de cirurgia bucomaxilofacial e o fornecimento dos materiais cirúrgicos correspondentes em hospital da rede credenciada da operadora de plano de saúde. A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando o direito de livre escolha do profissional médico e requerendo o custeio ou reembolso integral dos honorários de cirurgião não integrante da rede credenciada.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ao não determinar o pagamento ou o reembolso integral de honorários a profissional médico particular, escolhido pela paciente e não pertencente à rede credenciada da operadora de saúde.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a previsão expressa do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4.
O acórdão embargado foi claro e expresso ao deferir a tutela provisória de forma parcial, limitando a determinação de cobertura aos hospitais e profissionais integrantes da rede credenciada aptos à realização do procedimento. Ao estabelecer esta limitação, o colegiado afastou, de forma lógica e direta, a pretensão de custeio de honorários de profissional particular.

5.
A pretensão da embargante de compelir a operadora a custear honorários de profissional não credenciado demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítido propósito de modificação do mérito, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que, ao deferir a cobertura de tratamento de saúde, estabelece expressamente que sua realização deve ocorrer na rede credenciada da operadora, não cabendo o uso dos embargos de declaração para rediscutir a matéria com o objetivo de obter o custeio de profissional particular."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8016825-91.2025.8.05.0000, em que figura como embargante Vera Lucia Santos Cruz e como embargada Bradesco Saúde S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA